Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA INFOJUD. QUASE TRÊS ANOS DA ÚNICA PESQUISA. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL DA RENOVAÇÃO DA PESQUISA.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
3. O fato de a única pesquisa InfoJud já ter quase três anos, justifica-se o deferimento excepcional de uma nova pesquisa, pelo novo Sistema InfoJud.
4. Deu-se provimento ao recurso.